Tribunal: TJDFT
Processo: 0713595-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. RUÍDOS SONOROS EXCESSIVOS. PERTUBAÇÃO AO SOSSEGO. DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia cinge-se em aferir se cabível a compensação a título de danos morais e a imposição de obrigação de não fazer, por violação ao direito de vizinhança quanto a ruídos sonoros.

2. De acordo com o art. 1.277 do CC, é possível que haja a restrição do direito de uso da propriedade se comprovado o prejuízo ao direito de seus vizinhos advindos do abuso de direito. No caso de perturbação sonora, de acordo com o artigo 7o, da Lei Distrital no 4.092/08, o nível máximo de pressão sonora permitido em ambientes internos e externos e os métodos utilizados para sua medição e avaliação são os estabelecidos pela ABNT NBR 10.151 e pela ABNT NBR 10.152.

3. Considerando que o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I do CPC), não logrando êxito em demonstrar que a apelada, em suas atividades, emite ruídos fora do padrão considerado aceitável constante da Lei distrital n. 4.092/2008, tem-se que não há ato ilícito que possa configurar a compensação a título de danos morais ou impor a obrigação de não fazer pleiteada na exordial.

4. Negou-se provimento ao recurso. Honorários advocatícios fixados.